Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA GESTANTE. VAGAS DO EDITAL. APROVAÇÃO. ETAPAS PENDENTES. CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO À PARTICIPAÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. SÁUDE, MATERNIDADE, ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que determinou a convocação para matrícula e participação da impetrante – candidata que estava grávida - no curso de formação do concurso público para admissão de praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, sem prejuízo da realização das etapas pendentes de teste físico e avaliação médica.
2. Os direitos à saúde, à maternidade, à família e ao planejamento familiar possuem proteção na Constituição Federal – CF de 1988. O art. 6o da CF conferiu proteção à maternidade como um direito social. Ao analisar situação análoga ao presente caso, o Supremo Tribunal Federal – STF, em julgamento do RE 1.058.333, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 973), fixou tese quanto ao direito de proteção à maternidade de candidata aprovada nas etapas iniciais de concurso público: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.”
3. Os direitos das candidatas gestantes são resguardados, frente à aplicação do entendimento jurisprudencial e à concretização dos princípios constitucionais, até mesmo quando ausente previsão em edital do concurso. A inclusão e a isonomia no acesso aos cargos públicos devem sobressair. No caso, o direito da impetrante é confirmado, ademais, por expressa previsão do edital do concurso, que assegura participação de candidata grávida em futuras etapas do certame.
4. As candidatas gestantes se encontram em estado transitório e, portanto, não podem ser prejudicadas. O direito das candidatas deve ser considerado não apenas para as etapas do concurso, mas também para a convocação ao curso de formação.
5. Nesse contexto, há violação ao direito de candidata gestante e ao edital ao não se convocar a impetrante para participação no curso de formação em razão de etapas pendentes apenas porque estava grávida. Correta a sentença que determinou a convocação da impetrante.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.